Tribunal: STF
Processo: HC 49716
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA. QUANDO ATENDE AS
EXIGENCIAS DO ART. 387, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO
INCORRE EM NULIDADE. MITIGAÇÃO DA SANÇÃO. E PRETENSAO INALCANCAVEL
NA VIA DO WRIT, POR DEMANDAR EXAME DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS,
PROPRIOS DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO.